Tribunal: STF
Processo: HC 62271
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- OCORRENCIA, NO CASO, DE EXCESSO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PELA DEMORA INJUSTIFICADA
NA DEFINIÇÃO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DO JUÍZO COMPETENTE,
EM RAZÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.